Tribunal: TJDFT
Processo: 0009176-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009176-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes para se manifestarem quanto aos comunicados da COORPRE de ID: 24844099 e 24917062 (servidores ISAIAS GOMES DE ABREU e ISABEL MARIA FERREIRA). Diga também o Distrito Federal sobre os pedidos do exequente de ID: 26619043. Brasília, 24 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador